Tribunal: TJMT
Processo: 1004948-19.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004948-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC-MT (AGRAVADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), MARIANA DE MOURA QUEIROZ - CPF: 050.858.441-81 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (AGRAVADO), RUBENS SADAO OKADAE (AGRAVADO), JAIME TREVIZAN TEIXEIRA (AGRAVADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLITEC-MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 002/2022/SEGES/SESP/MT – EXCLUSÃO DA LISTA DE CONCORRÊNCIA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS – CONTINUIDADE EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA – NOTA OBTIDA EM PROVA OBJETIVA ABAIXO DA NOTA DE CORTE – ELIMINAÇÃO – OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei Estadual nº 10.816/19, é assente que, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

Com efeito, não
sendo beneficiário das vagas reservadas aos negros, e não obtendo a nota mínima exigida na prova objetiva em ampla concorrência para avançar à próxima etapa do certame, é ato legal a eliminação do candidato do concurso, vez que imposta pelo próprio edital.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MARIANA DE MOURA QUEIROZ

AGRAVADOS
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO; SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA; DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLITEC/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Mariana de Moura Queiroz
, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID. 122751951), que nos autos do Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso;

Secretário de Segurança Pública;
Diretor Geral da Politec/MT e Presidente da Comissão de Concurso da Politec/MT,
indeferiu o pleito de liminar que objetivava a
convocação da impetrante para apresentar as documentações exigidas, possibilitando a participação nas demais fases do concurso, consubstanciado na análise da documentação comprobatória para avaliação de Títulos e Investigação Social em igualdade de condições com os demais candidatos.

Alega a Impetrante, ora Agravante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº.
nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, tendo a impetrante se candidatado para o cargo de Perito Oficial Criminal - Perfil Engenharia Florestal, Polo CR 3 - Barra do Garças.

Argumenta, entretanto, que,
após a realização da prova objetiva (1º fase), fora divulgado, no dia 7-3-2022, a relação dos candidatos com o desempenho da Prova Objetiva, após análise dos recursos, sagrando-se a impetrante com 131 (cento e trinta e um) pontos, alcançando a 5ª melhor posição da Ampla Concorrência, o que daria a ela o direito de seguir para a 2ª fase do concurso, qual seja prova de títulos, uma vez que o edital previu que seriam convocados para a Prova de Títulos os candidatos não eliminados na Prova Objetiva e classificados, segundo a ordem decrescente da pontuação obtida na Prova Objetiva, para o cargo e localidade escolhida pela impetrante, 5 (cinco) classificados da ampla concorrência, 2 (dois) classificados pela cota para negros e 1 (um) pela cota de PcD, totalizando 8 (oito).

Contudo, isso não ocorreu, pois, mesmo a impetrante se encontrando na 5ª colocação da ampla concorrência e dentre o total de 8 (oito) candidatos melhores classificados, não fora convocada para a 2ª fase do concurso, uma vez que os Impetrados fizeram constar concomitantemente na lista de convocação, os candidatos concorrentes melhores classificados das vagas reservadas a negros e pardos, na lista destinada a ampla concorrência.

Alega que, como dois dos candidatos que constam na relação dos classificados que terão sua redação corrigida tanto na ampla concorrência quanto da cota para negros, apenas seis candidatos foram convocados, e não oito, como previsto no edital.

Afirma que, as regras previstas nos itens 9.7 e 9.8 do edital apenas repetem literalmente o art. 3º e § 1º da Lei Estadual nº 10.816/2019 e devem ser implementada apenas no resultado final do concurso e não agora na convocação para as demais fases, não devendo ser computados na ampla concorrência, para fins de correção da redação, os candidatos cotistas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do agravo interno, com a reconsideração da decisão agravada, e a concessão de liminar, para que se proceda a imediata convocação da agravante possibilitando a participação das demais fases do concurso consubstanciada na análise da documentação comprobatória para avaliação de Títulos e Investigação Social em igualdade de condições com os demais candidatos.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão ao Id. 130028165.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Mariana de Moura Queiroz
, em face da decisão proferida por esta Relatora (ID. 122751951), que nos autos do Mandado de Segurança
impetrado contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso;

Secretário de Segurança Pública;
Diretor Geral da Politec/MT e Presidente da Comissão de Concurso da Politec/MT,
indeferiu o pleito de liminar que objetivava a
convocação da impetrante para apresentar as documentações exigidas, possibilitando a participação nas demais fases do concurso, consubstanciado na análise da documentação comprobatória para avaliação de Títulos e Investigação Social em igualdade de condições com os demais candidatos.

Alega a Impetrante, ora Agravante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº.
nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, tendo a impetrante se candidatado para o cargo de Perito Oficial Criminal - Perfil Engenharia Florestal, Polo CR 3 - Barra do Garças.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à
convocação da impetrante, possibilitando a participação nas demais fases do concurso, consubstanciado na análise da documentação comprobatória para avaliação de Títulos e Investigação Social em igualdade de condições com os demais candidatos.

Pois bem.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência da Agravante.

Isso porque, q
uanto à alegação de que
mesmo a impetrante se encontrando na 5ª colocação da ampla concorrência e dentre o total de 8 (oito) candidatos melhores classificados, não fora convocada para a 2ª fase do concurso, uma vez que os Impetrados fizeram constar concomitantemente na lista de convocação, os candidatos concorrentes melhores classificados das vagas reservadas a negros e pardos, na lista destinada a ampla concorrência,
não se verifica, qualquer ilegalidade, pois o edital do concurso (Edital nº 002/2022 –
S
EGES/SESP/MT
) apenas reproduziu o que estabelece a legislação local acerca da matéria que, por sua vez, é claro ao estabelecer que os candidatos inscritos nas vagas destinados aos negros concorrerão concomitantemente (ou seja, ao mesmo tempo) em ambas vagas de acordo com a sua classificação no concurso. Confira-se:

9. DA PARTICIPAÇÃO, DA INSCRIÇÃO E DO INGRESSO DAS PESSOAS PRETAS OU PARDAS (PPP):

[...]

9.7)
Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

[...]

No mesmo sentido é o disposto no art. 3º da Lei Estadual nº 10.816/19, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

Portanto,
a duplicação dos nomes dos candidatos em ambas as listas (ampla concorrência e vagas destinadas a negros) é apenas o cumprimento de regramento previsto no edital do certame, bem como em lei que rege a matéria.

Além do mais, é cediço que a
pontuação obtida pelos candidatos Jhonatan Batista Braga de Souza (134) e Jonadabe Felix da Silva (137) foi superior à pontuação obtida pela impetrante (131), não havendo que se falar que houve preterição de candidatos nas vagas destinadas a ampla concorrência, porquanto foram chamados para a 2ª fase (seis) candidatos, sendo que desses, dois figuram também nas vagas destinadas à PPP, conforme preceitua a Lei nº 10.816/2019.

Nesse sentido é a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. EDITAL 01/2019. EXCLUSÃO DA LISTA DE CONCORRÊNCIA DESTINADA A CANDIDATOS NEGROS. CONTINUIDADE EM LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. NOTA OBTIDA EM PROVA OBJETIVA ABAIXO DA NOTA DE CORTE. ELIMINAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

- Não é possível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo e interferir nas regras de exclusão de candidato de certame público quando não evidenciada ilegalidade alguma no ato administrativo. -
Não sendo beneficiário das vagas reservadas aos negros, e não obtendo a nota mínima exigida na prova objetiva em ampla concorrência para avançar à próxima etapa do certame, é ato legal a eliminação do candidato do concurso, vez que imposta pelo próprio edital
.

(TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.498206-0/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2020, publicação da súmula em 28/10/2020)

Dessa forma,
não se vislumbra a caracterização de ato ilegal por parte das autoridades impetradas ora agravadas, na medida em que,
apenas reproduziu o que estabelece a legislação local acerca da matéria que, por sua vez, é claro ao estabelecer que os candidatos inscritos nas vagas destinados aos negros concorrerão concomitantemente (ou seja, ao mesmo tempo) em ambas vagas, de acordo com a sua classificação no concurso.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mariana de Moura Queiroz
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a liminar.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Acompanho o bem-lançado voto da eminente Desembargadora Relatora, ressalvada a questão da legitimidade passiva
ad causam
das autoridades indicadas coatoras, a qual será mais bem analisada no julgamento do
mandamus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022